Tribunal: TCU
Processo: 017.297/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5328/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.297/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Araujo de Souza (XXX.644.724-XX); Dayane Oliveira Nascimento (XXX.298.305-XX); Jamile Santos da Silva (XXX.940.815-XX); Joana Darc Batista Pereira (XXX.271.194-XX); Josilda dos Santos Lima (XXX.777.955-XX); Laihana Garcia Bradao (XXX.097.045-XX); Roseane Araujo Cavalcante (XXX.807.265-XX); Vanessa Caroline Costa Machado (XXX.922.423-XX); Viviane Portela Ramos (XXX.228.383-XX); Zileide Trajano Dantas (XXX.235.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.